Tribunal: TJDFT
Processo: 0753497-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA RATIONE PERSONAE. CÂMARA CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO. TURMA CÍVEL. FUNDAMENTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a Secretário de Estado é absoluta das Câmaras Cíveis (artigo 21, II, do Regimento Interno), não comportando redistribuição por conexão.
2. A regra do artigo 55, parágrafo 3o, do CPC, deve ser examinada em consonância com o artigo 54 do mesmo diploma, segundo o qual somente a competência relativa autoriza o deslocamento por conexão.
3. As Turmas Cíveis não detêm competência para processar e julgar mandados de segurança, conforme artigo 26 do Regimento Interno.
4. Conflito conhecido. Declarado como competente o Suscitado.